Tribunal: STJ
Processo: 5015135-98.2020.8.21.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2206701 - RS (2025/0116184-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: NEI ANTONIO GARCIA LOPES
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS0078267
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RETRATAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS.

POLICIAMENTO OSTENSIVO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA
PESSOAL. PRESENTE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A LEGITIMAR A ABORDAGEM.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA.
SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ART. 1.030, II, DO CPC. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que
reconheceu a ilicitude da atuação das guardas municipais, com base em denúncia anônima e
tentativa de fuga do réu, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo
delito de tráfico de drogas.
2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos
termos do
II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação
art. 1.030,
da Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante
do entendimento do STF sobre o tema 656, firmado em repercussão geral, cabendo eventual juízo
de retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no Recurso
Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao
§8o, da Constituição da
art. 144,
República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções de policiamento
ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco
ou infrações em andamento. Assim, uma fuga, especialmente se decorrente de um crime ou
situação que ameace a segurança urbana, encaixa-se nesse escopo.
5. A atuação da guarda municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com investigação
criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública.
Documento eletrônico VDA53266040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5eb8086d-9569-49fd-827c-bfacc1c2ca41

6. Em um local conhecido pela venda de drogas e assaltos corriqueiros, a presença de guardas
municipais tem caráter preventivo e dissuasório, contribuindo para a redução de práticas ilícitas
que afetam diretamente a comunidade local. Denúncias anônimas tornam ainda mais lícita a
atuação da guarda. A fuga do indivíduo ao perceber a aproximação dos agentes reforça a
necessidade de intervenção nestes locais, pois tal conduta pode indicar a tentativa de ocultar
um delito ou evitar a responsabilização por ato já praticado.
7. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica,
conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 656 da repercussão geral,
em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para restabelecer a decisão condenatória nos
autos da ação penal e recurso especial defensivo improvido.
Tese de julgamento: "1. A guarda municipal pode realizar busca pessoal em situações de
fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas. 2. A fuga do
indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca
pessoal. 3. A atuação da guarda municipal em abordagem não se confunde com investigação
criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, 244, 301.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
18/4/2024;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53266040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5eb8086d-9569-49fd-827c-bfacc1c2ca41

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2206701 - RS (2025/0116184-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: NEI ANTONIO GARCIA LOPES
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS0078267
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RETRATAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS.

POLICIAMENTO OSTENSIVO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA
PESSOAL. PRESENTE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A LEGITIMAR A ABORDAGEM.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA.
SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ART. 1.030, II, DO CPC. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que
reconheceu a ilicitude da atuação das guardas municipais, com base em denúncia anônima e
tentativa de fuga do réu, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo
delito de tráfico de drogas.
2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos
termos do
II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação
art. 1.030,
da Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante
do entendimento do STF sobre o tema 656, firmado em repercussão geral, cabendo eventual juízo
de retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no Recurso
Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao
§8o, da Constituição da
art. 144,
República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções de policiamento
ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco
ou infrações em andamento. Assim, uma fuga, especialmente se decorrente de um crime ou
situação que ameace a segurança urbana, encaixa-se nesse escopo.
5. A atuação da guarda municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com investigação
criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública.
6. Em um local conhecido pela venda de drogas e assaltos corriqueiros, a presença de guardas
municipais tem caráter preventivo e dissuasório, contribuindo para a redução de práticas ilícitas
que afetam diretamente a comunidade local. Denúncias anônimas tornam ainda mais lícita a
atuação da guarda. A fuga do indivíduo ao perceber a aproximação dos agentes reforça a
necessidade de intervenção nestes locais, pois tal conduta pode indicar a tentativa de ocultar
um delito ou evitar a responsabilização por ato já praticado.
7. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica,
conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 656 da repercussão geral,
em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para restabelecer a decisão condenatória nos
autos da ação penal e recurso especial defensivo improvido.
Tese de julgamento: "1. A guarda municipal pode realizar busca pessoal em situações de
fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas. 2. A fuga do
indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca
pessoal. 3. A atuação da guarda municipal em abordagem não se confunde com investigação
criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, 244, 301.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
18/4/2024;

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

Trata-se de juízo de retratação no agravo regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO
, já julgado por Esta Tuma em acórdão assim
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ementado:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
ATUAÇÃO
DAS
GUARDAS
MUNICIPAIS.
LIMITES
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A
LEGITIMAR A ABORDAGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática
que deu provimento ao recurso especial, absolvendo o recorrente por falta de
comprovação lícita da materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da guarda municipal, ao
realizar a abordagem e empreender diligências investigativas, ultrapassou os limites
constitucionais e legais, configurando usurpação de função das polícias civil e militar.
3. A questão também envolve a análise da ilicitude das provas obtidas a partir de uma
abordagem inicial considerada ilegal, com base na teoria dos frutos da árvore
envenenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública, mas sua
atuação é limitada à proteção de bens, serviços e instalações municipais, não podendo
realizar diligências investigativas ou ostensivas típicas das polícias.
5. A abordagem inicial realizada pelos guardas municipais foi considerada ilegal, pois
não havia fundada suspeita que justificasse a intervenção, configurando usurpação de
função policial.
6. As provas obtidas mediante abordagem ilegal são consideradas ilícitas, conforme a
teoria dos frutos da árvore envenenada, e não podem fundamentar a condenação do
recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
"1. As guardas municipais não podem realizar diligências
Tese de julgamento:
investigativas ou ostensivas típicas das polícias civil e militar. 2. A ilicitude da
abordagem inicial realizada por guardas municipais contamina as provas dela
decorrentes, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada".
CR/1988,
§ 8o; CPP,
§ 1o; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 144,
art. 157,
art. 302, inciso IV.
STF, AgR nos EDcl no AgR no RE 1.281.774/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, DJe
STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
13/6/2022;
HC 830530/SP,
04/10/2023;
STJ, AgRg no HC 887.597/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe
"
19/6/2024.
O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário e alega, em suma,
violação dos artigos 5o, inciso X, 6o,
, e 144, § 8o, todos da Constituição da República e
caput
contrariedade à ADPF n. 995 e ao Tema 656/STF, firmado em matéria de repercussão geral.
Destaca que "[a] guarda civil é instituição voltada à segurança pública, prevista no
artigo 144, § 8°, da Constituição Federal, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da
comunidade, como já́ assentou o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 846.854, Tema de Repercussão Geral no 544". (e-STJ, fl. 1.210)
Salienta "[ser] parte das atribuições das guardas municipais fazer cessar uma atividade
criminosa ou infracional, efetuando a prisão ou apreensão em flagrante, pois se trata de forma de
proteção da população e colaboração com os órgãos de segurança pública, que contribui,
inegavelmente, com a paz social." (e-STJ, fl. 1.211)
Reitera que o STF, "não só vem reconhecendo a legitimidade da prisão em flagrante
realizada por guardas municipais, como também a legalidade da busca pessoal realizada por estes,
quando há recebimento de denúncia anônima e fuga do réu, exatamente como no caso em análise."
(e-STJ, fl. 1.211)
Requer a admissão do recurso e a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, a fim
de que seja reconhecida a validade da prova restabelecida a condenação do réu, conforme acórdão
estadual.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.223-1.237 (e-STJ).
O Vice-Presidente desta Corte, Ministro Luís Felipe Salomão, no exame da
admissibilidade do extraordinário, entendeu que o acórdão impugnado, de minha relatoria, estaria
em aparente dissonância com o entendimento fixado pela Suprema Corte, sob a sistemática da
repercussão geral, para o Tema 656 do STF, e, sendo assim, devolveu os autos, nos termos do
II, do CPC, para eventual juízo de retratação da Turma.
art. 1.030,
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

De início, antecipo que, segundo melhor apreciação do feito e diante dos novos
julgados sobre situações fáticas similares ao caso em apreço pelo Plenário do STF, entendo ser a
hipótese de reconsideração da decisão colegiada, conferindo ao tema a adequada segurança jurídica.
Quanto ao tema, o Juízo singular não reconheceu a suposta ilegalidade com base nos
argumentos que se seguem:

"1.1. Ilegalidade da prova por atuação irregular dos guardas municipais.
A defesa alega, em síntese, que as provas foram obtidas por meio ilegal, já que os
guardas municipais, nos termos do
§8B, da CF/88, têm função exclusiva de
art. 144,
proteção aos bens, serviços e instalações municipais, não estando investidos em
atribuições investigativas, a qual é exclusiva da polícia judiciária.
Nesse sentido, o fato dos guardas, atendendo a uma
anônima,
notitia criminis
realizarem buscas até encontrarem o automóvel do réu, que foi abordado e
, constituiria uma investigação e tornaria as provas obtidas a partir dela
revistado
ilegais. Isso, porque o réu não estaria em situação de flagrância a autorizar a abordagem
e as buscas.
Contudo, não assiste razão à defesa, na medida em que o
do Código de
art. 301
Processo Penal expressamente prevê que "Qualquer do povo poderá e as autoridades
policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito.".
O dispositivo constitucional citado (art. 144) também expressa que a segurança púbica é
dever do Estado, e, acima de tudo, direito e responsabilidade de todos. O que significa
afirmar que qualquer um não integrante das forças policiais está investido do direito à
segurança pública e responsável por sua efetivação. Sendo assim, os guardas têm o
dever de agir para mantê-la.
Por essa razão, a Lei Federal n2 13.022/2014, Estatuto dos Guardas Municipais, prevê
no
o "patrulhamento preventivo", no
o dever de "Prevenir e inibir, pela
art. 32
art. 52
presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos
infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais". E, nos
termos da denúncia, o réu carregava consigo drogas em via pública municipal,
.
justamente onde a manutenção da ordem é dever dos guardas
Por fim, não se olvida que o crime de tráfico de drogas é delito de natureza permanente,
isto é, cujo momento de consumação se prolonga no tempo, de forma que o réu
encontrava-se em flagrante delito quando sofreu a abordagem, que foi motivada por
.
notícia de que o veículo do réu estava rondando um bairro em atitude suspeita
[...]
Por essa razão, entendo inexistir nulidade na apreensão das drogas que o réu trazia
consigo e transportava em via pública.
[...]
O guarda municipal Adriano Osório Jardim, ouvido em juízo, afirmou que: em
patrulhamento, receberam a informação de que um carro estaria rondando o bairro São
Pedro; foram averiguar a situação; tratava-se de um Gol preto; encontraram o veículo,
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

que empreendeu fuga; o réu desceu do veículo e fugiu por um matagal, mas foi
possível capturá-lo. Questionado pelo Ministério Público, respondeu que: não
tinham mais informações a respeito, sendo que, ao dar a voz de abordagem, o réu
empreendeu fuga; não sabiam a razão da fuga, sendo que, após a captura, o réu
; dentro do veículo foi encontrada uma pistola Glock e
investiu contra a guarnição
"bastante droga"; uma boa parte do material apreendido estava no veículo; como
estavam próximos a um ponto de tráfico, suspeitaram que trabalhassem para aquela
"boca"; questionaram-no e o réu deu detalhes sobre a atividade e indicou que havia
mais drogas na sua residência; encontraram um drone, "que ele falou que eles usavam
no tráfico", a fim de monitorar a chegada de policiais nas redondezas; havia um
revólver grande e muita munição de fuzil; pelo que o réu indicou, ele coordenava o
tráfico; existia uma máquina de contar dinheiro; não se recorda se o réu carregava
dinheiro no carro, mas tem certeza que havia dinheiro na casa; o réu escondia coisas
embaixo das gavetas do roupeiro; a máquina de contar dinheiro estava na cozinha; "tava
tudo espalhado”; o réu apresentou hematomas por ter corrido na mata fechada; Patrick
caiu com o réu na tentativa de segurá-lo; foi necessário usar força moderada; não viu
que o réu estava com os pés inchados; o réu não foi agredido - a intenção era contê-ío;
quando estavam na casa do réu, em uma conversa amigável, ele manifestou que
pertencería aos "Bala na Cara". Questionado pela defesa, respondeu que: a abordagem
ocorreu em Alvorada; o réu indicou onde era sua residência, que fica próxima à
Avenida Frederico Dihl; acredita que entre o local da abordagem e a residência do réu
havia cerca de 2km de distância; durante a abordagem, o réu tentou fugir com o
automóvel; ao perceber que seria alcançado, o réu parou e fugiu a pé por um matagal;
as denúncias que são recebidas pela Guarda Municipal são recebidas pelo telefone da
base; a divulgação do telefone ocorre por redes sociais e placas; é comum que
traficantes, após serem presos, indiquem onde armazenam o restante das drogas; o réu
foi conduzido na viatura com os guardas até sua residência — não se recorda se dentro;
o drone era usado para vigilância dos pontos de tráfico; isso foi referido em uma
conversa informal com o acusado; o acusado tem cerca de l,77m de altura; depois que a
situação estava controlada, uma outra viatura da Guarda Municipal chegou e ajudou a
carregar o material apreendido na residência do réu; a denúncia recebida pela Guarda
Municipal indicava a presença de um Gol escuro.
O guarda municipal Patrick Marte Tamborim, ouvido em juízo, relatou que: a base
recebeu uma ligação e repassou as características de um veículo para averiguação;
o carro foi localizado e foram emitidos sinais sonoros e luminosos para a parada,
que não foram obedecidos; o automóvel parou e o indivíduo correu pela mata;
alcançado, no mato, próximo a um valo, entraram em luta corporal; após a
captura , encontraram no automóvel uma pistola, bastantes drogas e "não me
o réu indicou que guardaria mais drogas na sua residência, onde o
recordo dinheiro";
restante do material foi apreendido. Questionado pelo Ministério Público, respondeu
que: a arma estava dentro do porta- luvas, embaixo do painel; tratava-se de uma
; na residência,
pistola preta, Glock; as drogas estavam no chão, próximo ao banco
não havia ninguém; a maior parte do material apreendido foi encontrada no quarto, no
roupeiro, apesar de encontrarem materiais por toda a residência; havia coisas
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

escondidas embaixo das gavetas; a casa era habitada pelo réu; Nei contou que abastecia
a "biqueira" e que a residência era paga pela organização que pertencia - "Bala na
Cara"; o réu assumiu ser integrante da facção "Bala na Cara". Questionado pela defesa,
respondeu que: a abordagem ocorreu no bairro São Pedro, próximo a um matagal, em
uma rua de chão batido; após a abordagem, o réu informou onde seria sua residência,
que ficava cerca de 4 a 5 quilômetros do locai; para realizar denúncias à Guarda
Municipal, é necessário ligar para um número fixo; receberam uma guarnição de
reforço quando estavam indo na residência do acusado; o réu foi conduzido ao local,
dentro do veículo da guarda municipal; o réu franqueou a entrada; as lesões
possivelmente foram originadas na detenção do réu no matagal; a guarnição que
participava quem o encaminhou ao médico; no laudo, constou que o réu não estava
lesionado; em sede policial, não se recorda se foram citadas lesões; o depoente entrou
em luta corporal com o réu; o acusado tem cerca de l,77m/1.80m; consideraram que o
drone era utilizado no tráfico por dedução.
O guarda municipal Juliano Pacheco de Amaral, ouvido em juízo, relatou que:
receberam a ligação informando que um veículo estaria andando em atitude
suspeita; como no bairro ocorriam muitos assaltos, foram até lá averiguar;
encontraram o automóvel, deram ordem de parada; o carro tentou fugir; o.
tiveram
motorista abandonou o carro e correu em_ direção a uma mata;
dificuldade de encontrá-lo; o réu foi resistente à prisão; feita a revista veicular,
encontraram uma pistola e uma quantidade de drogas. Questionado pelo Ministério
Público, respondeu que: a notícia indicava que o veículo seria preto, mas não tinha
certeza qual seria; foram dados sinais de parada; a fuga, em um primeiro momento, foi
automobilística; em determinado momento, o réu abandonou o veículo e correu em
direção à mata; a fuga motorizada ocorreu por cerca de uma ou duas quadras; quando o
réu saiu do carro, estavam em três guardas; pediram apoio a uma segunda viatura; o
acusado estava sozinho no carro; a droga foi encontrada por Patrick; não se recorda
onde ela foi encontrada, acreditando que estava a vista; foi encontrada uma pistola
Glock, no painel do carro; Nei referiu que a arma era para sua proteção; o réu se
contradizia, afirmando em um primeiro momento que a droga não era sua; o réu
ofereceu dinheiro, que possuía em sua residência, para ser liberado; a residência estava
vazia; o réu franqueou a entrada; entraram pela porta lateral, pois o acusado disse que
estaria aberta; o réu indicou que o dinheiro estaria em uma gaveta do roupeiro;
encontraram um fundo falso, onde mais drogas foram encontradas; encontraram um
drone; sobre as lesões apresentadas pelo réu, referiu que ocorreram durante a fuga pela
mata e durante a contenção; o réu foi dominado pelo depoente e Patrick; depois foram
auxiliados por Adriano; a viatura de apoio chegou após a contenção do réu.
Questionado pela defesa, respondeu que: as denúncias são feitas para um telefone fixo
na base; Nei tripulava um veículo preto, não se recorda o modelo; não sabe precisar a
distância do local da abordagem até a residência de Nei; acredita que a residência situe-
se em Alvorada; nunca recebeu denúncias a respeito do réu; o réu espontaneamente
indicou onde seria a residência; a imobilização foi feita por três policiais; foram os
próprios guardas que conduziram o réu até o hospital; a abordagem foi motivada pela
atitude suspeita e não por indícios de traficância; no bairro ocorrem muitos assaltos.
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

[...]
No caso concreto, receberam a indicação da sede da Guarda Municipal de que um
veículo escuro estaria trafegando em atitude suspeita. Ao se depararem com o
automóvel conduzido pelo réu (VW/Gol 1.6 de cor preta - CRV às fls. 96, verso),
deram sinais de parada e não foram atendidos. Em certo ponto da perseguição, o
réu desembarcou e correu para dentro de um matagal e, após certo esforço, foi
possível encontrá-lo e capturá-lo com uso de força moderada. Encontradas drogas,
uma arma de fogo e um carregador em seu carro, o réu indicou informalmente
que possuíria mais drogas em sua residência, o que motivou que os guardas fossem
(e-
até lá, local em que, de fato, encontraram o restante do material apreendido"
STJ, fls. 730-740, destaquei.)
O Tribunal de origem, a seu turno, assim se manifestou:

"Requer a defesa, preliminarmente, seja declarada a ilegalidade da prova por atuação
irregular dos Guardas Municipais, como a busca realizada no automóvel do réu, em
virtude de
anônima, o que configuraria conduta ilícita, em razão da
notitia criminis
incompetência da autoridade municipal para atuar como poder de polícia, sustentando a
ausência de fundadas razões para a realização desse meio de prova.
Percebe-se que os Guardas Municipais, no caso concreto, depararam-se com
situação de flagrante delito, ocasião em que o acusado estava em via pública, em
local conhecido como ponto de tráfico, portando arma de fogo e entorpecentes,
.
ocasião em que foi efetuada a revista pessoal do réu pelos agentes públicos
Demonstrada a flagrância do delito, precedida de denúncia anônima, não há
.
ilegalidade por parte dos Guardas Municipais
Ainda, a tese defensiva é manifestamente inapropriada, na medida em que a prisão em
flagrante delito pode ser realizada por qualquer do povo, conforme estabelecido no
artigo 301 do Código de Processo Penal, sendo, obviamente, desnecessária que se
proceda apenas pela polícia investigativa" (e-STJ, fl. 979.)
Na hipótese, os guardas municipais foram informados sobre um veículo em atitude
suspeita rondando a região, local utilizado de forma recorrente como ponto de tráfico e em que
assaltos são frequentes. Assim, para lá se dirigiram e visualizaram o carro do réu. Na
sequência, determinaram sua parada a fim de realizarem a abordagem. O réu, contudo,
empreendeu fuga após a ordem de parada: inicialmente dentro do próprio carro, mas, quando
percebeu que seria alcançado, desceu do carro e adentrou num matagal.
Quando finalmente alcançado, entrou em luta corporal com um dos policiais.
Feitas as buscas pessoal e veicular, foram encontrados muitas drogas, uma arma de
fogo e mais munições.
Sobre a controvérsia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou
entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

civis municipais, consoante disposto no
do CPP, segundo o qual "qualquer do povo
art. 301
poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado
em flagrante delito".
No caso em exame, a guarda municipal respeitou os limites da prisão em flagrante
delito, na medida em que foram atender a denúncia anônima e averiguar situação de um carro
rondando de forma suspeita região conhecida pelo tráfico de drogas e assaltos e perceberam
que o recorrido empreendeu fuga ao avistá-los.
Em hipótese semelhante, em recente decisão, a Terceira Seção firmou a seguinte
compreensão acerca de fuga e justa causa na busca pessoal:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
DO
ART. 244
CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA
SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA
[...]
10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser
realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da
posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente
amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita
intuitiva e subjetiva.
11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao
avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento
(flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem
sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de descumprimento
de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno,
prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade
administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum
abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido
por bala perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos
vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros
entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade.
12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis
explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar
uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo
disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade
domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato
objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e
que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada
em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito
(conceito mais amplo do que situação de flagrante delito).
13. Ademais, também não se trata de mera "suspeita baseada no estado emocional ou na
idoneidade ou não da reação ou forma de vestir" ou classificação subjetiva de "certa
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

reação ou expressão corporal como nervosa", o que, segundo a decisão da Corte
Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v.
Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma
mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio
de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção
ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser
explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para
classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais,
isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga,
porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente
confundível com uma mera reação corporal natural.
14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou
narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a
necessidade de ser exercido um "especial escrutínio" sobre o depoimento policial, na
linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n.
603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): "O policial pode invocar o próprio
testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos
presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma
posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio". 15.
Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que
inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem
absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se
submetê-los a cuidadosa análise de coerência - interna e externa -, verossimilhança e
consonância com as demais provas dos autos.
16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para
autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do
Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser
submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis,
incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos.
17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia
patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o
que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas
estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou
desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de
corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do
do CPP. 18. Ordem
art. 244
denegada. (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
18/4/2024,
15/5/2024,
Inviável, ainda, impossibilitar a atividade-fim dos órgãos de segurança pública,
mesmo a guarda municipal, em situações de flagrante delito, manietando sua atuação sem a
evidência de que a busca pessoal se deu como manifestação de perfilamento racial ou social, o
que anularia o ato pelo vício de origem, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

Nesse contexto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
ILEGALIDADE
NÃO
RECONHECIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão
em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no
do
art. 301
CPP, "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Precedentes. (AgRg no
HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
) 2. Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz
16/8/2022,
22/8/2022.
no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de
drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para
esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP,
relator MinistroReynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/5/2022,
de
) 3. Por fim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
20/5/2022.
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de
rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese
de insuficiência probatória para a condenação ou de desclassificação do crime descrito
no
para o
ambos da
4. Agravo regimental a que se nega
art. 33
art. 28,
Lei no 11.343/06.
provimento.” (AgRg no HC n. 784.142/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
24/3/2023.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM
FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Sexta Turma desta Corte decidiu que as
guardas municipais "podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre
vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais,
e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às
polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas". Nesse
contexto, destacou que "não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como
regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar
abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda
investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não
atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais".
Assim, concluiu que "só é possível que as guardas municipais realizem
excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada
suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade
de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos
serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da
criminalidade urbana ordinária" (
relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.977.119/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes. 2.
16/8/2022,
23/8/2022)
Assim, "conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante
disposto no
do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus
art. 301
agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'" (AgRg no
HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. 3. Nesse contexto, para desconstituir essa premissa,
16/8/2022,
22/8/2022)
afastando a situação de flagrante no caso dos autos, seria imprescindível o revolvimento
fático-probatório dos autos, procedimento esse que não se compatibiliza com os
estreitos limites de cognição do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 732.936/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
19/12/2022,
21/12/2022.
Em complemento, registre-se que a fuga foi motivada pela presença dos guardas
municipais, que realizavam policiamento ostensivo comunitário em ponto conhecido pelo
tráfico de drogas.
Quanto a este ponto, convêm consignar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) no Tema 656 de repercussão geral, julgada no Recurso Extraordinário 608588, que
define os limites da atuação legislativa municipal em relação às atribuições das guardas
municipais. O julgamento, concluído em 20 de fevereiro de 2025, estabeleceu o seguinte
entendimento:
“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana
pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas
as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da
Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos
termos do artigo 129, inciso VII, da Constituição Federal. Conforme o artigo 144,
parágrafo 8o, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas gerais
fixadas pelo Congresso Nacional.”
Portanto, a interpretação ampliada dada pelo STF ao
§8o, da Constituição
art. 144,
da República, reconhece que os guardas municipais podem exercer funções de policiamento
ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de
risco ou infrações em andamento.
Assim, uma fuga, especialmente se decorrente de um crime ou situação que ameace
a segurança urbana, encaixa-se nesse escopo.
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

Com efeito, a proporcionalidade da ação também deve ser considerada. Em um
local conhecido pela venda de drogas e assaltos, a presença de guardas municipais tem caráter
preventivo e dissuasório, contribuindo para a redução de práticas ilícitas que afetam
diretamente a comunidade local. A fuga do indivíduo ao perceber a aproximação dos agentes
reforça a necessidade de intervenção nestes locais, pois tal conduta pode indicar a tentativa de
ocultar um delito ou evitar a responsabilização por ato já praticado.
Neste contexto, a abordagem não se confunde com investigação criminal – vedada
aos guardas municipais –, mas sim com uma medida de polícia ostensiva destinada a garantir a
ordem pública e possibilitar, se for o caso, o encaminhamento da situação aos órgãos
competentes.
Nesse contexto, proponho ao colegiado da Quinta Turma a reforma da decisão
impugnada a fim de se julgar válida a prova colhida por guardas municiais, diante da presença
de fundadas razões para a abordagem, dada a forte suspeita da prática delitiva, conforme exame
das circunstâncias fáticas reiteradamente feito pela Corte Suprema, na análise do tema 656, e
consideradas idôneas para justificar a diligência.
Em continuidade de julgamento, uma vez acolhido o pedido de reforma da decisão
colegiada e mantida a condenação do réu, passo ao exame dos demais pedidos da defesa no
recurso especial, quais sejam, a) nulidade da busca domiciliar; b) possibilidade de
reconhecimento do privilégio no tráfico; c) eventual
no cálculo dosimétrico, por
bis in idem
considerar que a presença da arma de fogo foi utilizada como majorante no tráfico e como
crime autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento.
Sobre a suposta violação de domicílio, sabe-se que, na esteira do decido em
repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 -
- para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se
Tema 280/STF
necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a
situação de flagrante delito.
A propósito:
"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio –
o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem
art. 5
mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de
flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais
casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz
exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção
contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime
o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada
judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da
medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa
(art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio
(Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em
tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento
jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do
devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma
justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes
estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas
razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar
de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (RE 603616,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093
DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).
Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos
. Em outras palavras, torna-se
idôneos que podem ou não caracterizar a aludida "justa causa"
necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente.
Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu pela validade das provas, consoante
fundamentos seguintes:

"A Defesa sustenta a ilicitude da prova na medida em que os guardas municipais
ingressaram na residência sem mandado judicial.
Na hipótese em julgamento, conforme se observa do caderno investigativo e da prova
oral aportada ao longo da instrução, os guardas municipais ingressaram na residência do
recorrido, em situação de flagrante de crime de natureza permanente, conforme previsto
nos arts.12 e 16 da

Lei 10826/2003:
[...]
Isso porque, no caso concreto, a busca realizada no imóvel em questão, ainda que sem
mandado judicial, encontra-se amparada em fundadas razões, que foram justificadas
pelos agentes de segurança pública, atendendo, assim, aos parâmetros estabelecidos
pelo STF e pelo STJ, pois a ocorrência policial decorrente da prisão em flagrante
Não há, assim, demonstração cabal de qualquer abuso, irregularidade ou desvio
funcional praticado pelos Guardas Municipais em desfavor do acusado.
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

De modo que não há nenhuma nulidade na abordagem realizada pelos guardas
municipais ou nos procedimentos adotados para a prisão do acusado." (e-STJ, fls. 979-
981, destaquei)
Nos termos acima expressos, restou caracterizada a justa causa para o ingresso dos
agentes públicos no domicílio do réu, uma vez que precedida de diligências, quando foi
possível confirmar a prática do delito de tráfico de drogas.
No caso, consoante narrado no acórdão impugnado, após buscas pessoal e veicular,
foram encontradas drogas e uma arma de fogo.
Ato contínuo, os policiais questionaram o acusado sobre a existência de entorpecentes e
este confessou armazenar mais drogas em sua residência.
Assim, feita a busca domiciliar, foram encontradas mais drogas, um drone utilizado no
monitoramento da atividade policial, diversas munições (inclusive de fuzil), máquina de contar
dinheiro e bastante dinheiro em espécie.
Logo, dado
, aliado à confissão extrajudicial
o flagrante feito após a busca pessoal
do réu, encontra-se demonstrada a existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel e
afastada a alegada lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar.
A respeito, na mesma direção, confiram-se:
"PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA E
APREENSÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. APREENSÃO DE VULTOSA
QUANTIDADE DE DROGAS (70 KG DE MACONHA). LEGALIDADE DA
PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a
inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito
de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai
no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o
ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar
a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. Sobre o tema, o Supremo Tribunal
Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade
do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que,
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária
a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais
indiquem a situação de flagrante delito.
2. Neste caso, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão
sem mandado judicial, uma vez que, existindo elementos indicativos da prática de
crime no local a autorizarem a violação domiciliar (...) informações de que o local
estava sendo utilizado como depósito de maconha, por um indivíduo conhecido por
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

João Henrique Fernandes Franco. Ao chegarem no local, os policiais sentiram um
(...) - mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e
forte odor de maconha
apreensão.
3. Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da
e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de
Lei n. 11.343/2006,
polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
REsp 1921191/MG,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
;
04/05/2021,
07/05/2021)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE ILEGALIDADE POR INVASÃO DE
DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CRIME
PERMANENTE. FORTE ODOR DE MACONHA. NERVOSISMO DO PACIENTE.
RAZÃO PARA REALIZAR A BUSCA NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE
FLAGRÂNCIA. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE 667 PORÇÕES DE CRACK
(286,14 G), 1.605 INVÓLUCROS DE MACONHA (6.731,81 G), 1.244
INVÓLUCROS DE COCAÍNA (1.533,23 G) E 35 FRASCOS DE LANÇA-PERFUME.
1. Consta nos autos que os policiais perceberam o nervosismo do paciente e que ao
chegarem à residência, já sentiram um forte odor de maconha, razão pela qual fizeram a
busca dentro da residência.
2. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 423.838/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
08/02/2018,
19/02/2018)
Já em relação à minorante do tráfico privilegiado, extrai-se do acórdão objurgado:
"Por fim, na terceira fase da dosimetria, inviável a incidência da minorante prevista no
§4o da
tendo em vista
art. 33,
Lei no 11.343/06,
a grande quantidade de drogas e
dinheiro apreendidos indicam possível envolvimento do acusado com associação
, não sendo crível que seria entregue a pessoa
criminosa voltada para o tráfico
desconhecida (392 porções de maconha, com peso de 258 gramas, 354 porções de
crack, pesando 57 gramas, 125 porções de maconha, com peso de 206 gramas, 159
porções de maconha, pesando 109 gramas), o que evidencia que o acusado era pessoa
de confiança de grupo criminoso.
Atrelado à volumetria das drogas apreendidas e à avaliação do valor econômico da
quantidade de droga apreendida, filio-me ao entendimento desta Câmara, de que o fato
de o réu ter sido preso sob posse arma de fogo denota que a traficância era
.
exercida por ele como atividade habitual
Dessa forma, não pode incidir no presente caso a figura do tráfico privilegiado, que é
reservada ao sujeito primário, com bons antecedentes e que não se dedica a atividades
criminosas, situação diversa do caso dos autos."
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses
de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos
critérios adotados na dosimetria da pena.
O legislador, ao editar a
objetivou dar tratamento diferenciado ao
Lei n. 11.343/2006,
traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor
reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
Lei n. 11.343/2006,
quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem
integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois
terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
Consta na sentença condenatória e no acórdão de apelação criminal que a incidência
do
§4o, da
foi rechaçada para o caso em razão de ter sido
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
demonstrado que o agravante faz da criminalidade seu meio de vida.
Isso porque, no mesmo contexto em que apreendidas as drogas, o réu também foi
preso em flagrante portando arma de fogo produto de roubo. De igual forma, foram
apreendidas mais munições em sua residência: 14 munições calibre .32; 6 munições calibre .36;
9 munições calibre .12; 84 munições de calibre .40; 71 munições de calibre 9mm; 45 munições
calibre .223; e 64 munições calibre .556.
Ademais, além da quantidade significativa de drogas variadas e de natureza mais
deletéria (392 porções de maconha, com peso de 258 gramas; 354 porções de crack, pesando 57
gramas; 125 porções de maconha, com peso de 206 gramas; e 159 porções de maconha,
pesando 109 gramas), foram apreendidos balança de precisão, radio comunicador e mais de R$
5 mil reais.
Assim, dados os elementos probatórios que indiquem a dedicação do réu em
atividade criminosa, é de rigor o não reconhecimento do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Abaixo, reproduzo julgados nessa mesma linha:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PRIVILÉGIO.
DEDICAÇÃO
CRIMINOSA.
HABITUALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

1. "Nos termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e
art. 932, inciso III,
255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir
decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante
interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou
cerceamento de defesa" (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.271.242/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
2. É bem verdade que a revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é
admitida, mas apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, reconhecíveis de plano, sem necessidade de incursão em aspectos
circunstanciais, fáticos ou probatórios.
3. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no § 4o do
da
art. 33
é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, uma vez
Lei n. 11.343/2006,
que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons
antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa.
4. As circunstâncias do delito, notadamente a forma em que acondicionado o
entorpecente apreendido, sua alta quantidade e natureza repugnante, bem como a
apreensão de arma de fogo e de petrechos relativos à traficância - balança de
precisão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento da droga -
e, por conseguinte,
levam à conclusão que o réu se dedica a atividades criminosas
servem como fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto
evidenciam sua propensão a práticas criminosas."
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 991.147/PR, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/6/2025,
26/6/2025,

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em
virtude da ausência de ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. A defesa
busca a reforma da decisão para reconhecer a incidência do tráfico privilegiado.
2. O Tribunal de origem entendeu pela falta de elementos probatórios para a
caracterização do delito de associação para o tráfico, mas considerou suficientes para
afastar o privilégio do tráfico, observando o envolvimento em organização criminosa e
a dedicação à atividade criminosa, corroborada pela presença de menor de idade e pela
quantidade e variedade de drogas apreendidas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a incidência do
tráfico privilegiado, considerando a alegada dedicação do paciente à atividade
criminosa e a presença de elementos que indicam envolvimento habitual com atividades
criminosas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

4. A decisão agravada foi mantida com base na impossibilidade de reexame fático-
probatório em sede de habeas corpus, uma vez que a Corte de origem fundamentou o
afastamento do privilégio nas circunstâncias da prisão e na apreensão de drogas e
arma de fogo.
5. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a
e a forma de acondicionamento dos
apreensão de petrechos típicos do tráfico
entorpecentes, o que inviabiliza a aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
6. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A dedicação à atividade criminosa inviabiliza a aplicação do
redutor do
§ 4o, da
2. O reexame fático-probatório é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
inadmissível em sede de habeas corpus."
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Código Penal,
I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 666.334/RG, Rel.
art. 44,
Min. Gilmar Mendes, DJ de
STJ, AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Min.
6/5/2014;
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; STJ, AgRg no HC n. 900.210/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 19.6.2024."
(AgRg no HC n. 926.337/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
14/4/2025,
25/4/2025,

Por fim, constato inexistir prequestionamento da tese defensiva relativa ao suposto
no cálculo dosimétrico, por haver o réu sido condenado pelo crime autônomo
bis in idem
previsto no Estatuto do Desarmamento e também na majorante do tráfico.
Com efeito, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no
dispositivo legal apontado pela parte recorrente sob o enfoque pretendido pela defesa.
Ressalto que tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o
pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356
/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento.
Ilustrativamente:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NULIDADE.
IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial
com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de
temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não
preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no
Sexta
AREsp n. 982.366/SP,
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
12/03/2018)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.721.960/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
12/11/2020.
Nos autos em exame, também não pode ser admitido o prequestionamento ficto do
tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao
do CPP, para que fosse
art. 619
possível aferir eventual omissão da Corte local.
Nesse sentido:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO
RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao
do
art. 619
CPP (dispositivo do CPP correspondente ao
do CPC), a fim de permitir que o
art. 1.022
órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe
desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se
necessário, consoante preleciona o
do CPC. Precedentes.' (AgRg no
art. 1.025
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
REsp 1.669.113/MG,
DJe
.
19/4/2018,
11/5/2018)
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.902.294/SP,
julgado em
DJe de
)
2/3/2021,
8/3/2021.
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do
II, do CPC, retrato o
art. 1.030,
acórdão de fls. 1.594-1.596, para
do Ministério Público,
dar provimento ao agravo regimental
restabelecendo a decisão condenatória nos autos da ação penal objeto de exame e todos os demais
efeitos dela advindos. Ademais,
ao recurso especial defensivo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52573014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:45
Código de Controle do Documento: f50743f7-cd42-4429-942d-9d12abeaac91

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.206.701 / RS
Número Registro: 2025/0116184-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50151359820208210003
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEI ANTONIO GARCIA LOPES
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS0078267
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: NEI ANTONIO GARCIA LOPES
ADVOGADO : MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS0078267
TERMO
Documento eletrônico VDA53243059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:37
Código de Controle do Documento: ebcce654-2db6-4e2c-bce6-fb272eedad08

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:37
Código de Controle do Documento: ebcce654-2db6-4e2c-bce6-fb272eedad08